Tribunal: STF
Processo: Rcl 86262
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO ARE N. 1.532.603 (TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação ajuizada por MSS – MAESTRIA SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA., contra decisão proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Canoinhas/SC, nos autos do processo n. 0000621-02.2025.5.12.0021, que teria violado a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator Gilmar Mendes, no Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.532.603 (Tema n. 1389 da Repercussão Geral).



    2. Alega a parte autora na inicial que “na origem, trata-se de ação ajuizada por ex-sócia cotista que requer o reconhecimento de vínculo trabalhista com a MAESTRIA” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta que “no decorrer do processo, houve importante manifestação deste e. STF (Tema 1.389) determinando a suspensão de todos os processos que tratavam sobre as novas formas de contratação e, sobretudo, da grande recusa da Justiça do Trabalho em proceder com os novos entendimentos do Supremo. A comunicação de fato novo e de prejudicialidade externa foi protocolada em primeiro grau, mas olimpicamente ignorada pela autoridade reclamada” (fl. 1, 2, e-doc. 1).



    Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 5):



    “No caso concreto, a situação é substancialmente diversa. A reclamante não firmou contrato de prestação de serviços com a primeira reclamada, tampouco constituiu pessoa jurídica independente para contratar com a tomadora. O que se verifica é a inclusão da trabalhadora como sócia da própria empresa para a qual laborava, em condição supostamente fictícia e simulada, com participação irrisória, ausência de poderes decisórios e submissão funcional à estrutura hierárquica empresarial. 



    Assim, inexiste aderência estrita entre o presente caso e o objeto da repercussão geral definida pelo Supremo Tribunal Federal. A suspensão determinada pelo STF visa evitar decisões divergentes quanto à “pejotização” e à autonomia contratual, não abrangendo hipóteses de fraude societária travestida de sociedade de fachada. 



    Ademais, o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) impõe que o sobrestamento deva ser medida excepcional, restrita aos casos de aderência estrita à tese de repercussão geral. O bloqueio indiscriminado de feitos que envolvem mera alegação de vínculo formal diverso, sem contrato civil típico, representaria indevida ampliação do alcance da decisão do Supremo e afronta à efetividade da tutela jurisdicional. 



    Diante disso, afasto a aplicação do Tema 1.389 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.532.603) ao caso concreto, determinando o regular prosseguimento do feito, inclusive com a instrução probatória necessária à verificação da natureza real da relação mantida entre as partes.”.



    Aduz que “ao manter o trâmite da ação, o juízo da Vara de Canoinhas usurpou competência desta Corte para uniformizar o entendimento jurídico-constitucional e afrontou diretamente decisão dotada de força vinculante e eficácia erga omnes. 11. Trata-se de decisão que viola frontalmente a autoridade desta Suprema Corte, além de esvaziar a eficácia da suspensão nacional determinada nos autos do ARE 1532603” (fl. 3, e-doc. 1).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem, e, no mérito, que seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando a decisão reclamada.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    5. Discute-se, na presente reclamação constitucional, se a decisão reclamada, ao concluir que o caso em exame não se enquadra no paradigma invocado — por tratar de suposta fraude consistente na inclusão da trabalhadora como sócia da empresa para a qual efetivamente prestava serviços, com participação societária irrisória, ausência de poderes decisórios e manifesta subordinação à estrutura hierárquica empresarial — teria afrontado a ordem de suspensão determinada pelo Ministro Relator no ARE n. 1.532.603.  



    6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. O Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou, no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 de Repercussão Geral), a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    7. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    8. Verifico que a decisão reclamada, ao reconhecer a distinção entre o caso em análise e o paradigma invocado, não incorreu em afronta à ordem de suspensão emanada pelo Ministro Gilmar Mendes no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral.



    Constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 - RG), requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    9. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente